Tribunal: TJPA
Processo: 0004429-51.2019.8.14.0075
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4847 - Seguro
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004429-51.2019.8.14.0075

APELANTE: A SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SAGURO DPVAT

APELADO: IRANILDO MONTEIRO VASCONCELOS

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. AMPUTAÇÃO TRAUMÁTICA DE DEDO DO PÉ. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO ACIMA DO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pela Seguradora Líder contra sentença que, em ação de cobrança securitária, condenou ao pagamento de indenização por invalidez permanente no valor de R$ 3.375,00, em razão de amputação traumática do 2º pododáctilo direito sofrida por Iranildo Monteiro Vasconcelos em acidente de trânsito.

2. Laudo pericial atestou invalidez permanente com 100% de comprometimento funcional do referido dedo. O juízo de origem fixou o valor da indenização com base no comprometimento integral do membro afetado, desconsiderando a limitação legal da cobertura proporcional conforme a legislação aplicável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a fixação judicial de valor superior ao percentual previsto na tabela anexa à Lei nº 6.194/74, alterada pela Lei nº 11.945/2009, quando constatada invalidez permanente parcial com comprometimento funcional total de dedo do pé.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A legislação específica (Lei nº 6.194/74, com alterações da Lei nº 11.945/2009) determina que a indenização por invalidez permanente deve observar os percentuais estabelecidos em tabela anexa, sendo vedada majoração judicial com base apenas no comprometimento funcional.
5. A amputação traumática do 2º pododáctilo direito corresponde, segundo a tabela legal, a 10% do valor máximo da cobertura, resultando no montante de R$ 1.350,00.
6. A jurisprudência consolidada, à luz da Súmula 474/STJ, reafirma a obrigatoriedade da aplicação proporcional e objetiva da tabela legal, resguardando o equilíbrio atuarial do seguro DPVAT.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: 1. O valor da indenização por invalidez permanente parcial decorrente de acidente de trânsito deve observar estritamente os percentuais fixados na tabela anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação da Lei nº 11.945/2009, não sendo possível ao julgador majorar a quantia com base na extensão funcional da lesão.

Tese de julgamento: 2. A amputação traumática de dedo do pé confere direito à indenização no percentual de 10% do teto legal da cobertura do seguro DPVAT.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.194/74, art. 3º, § 1º, I; CPC, art. 85, § 2º e art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 474; TJPA, Apelação Cível nº 0098471-45.2015.8.14.0136, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 28/11/2023; TJPA, Apelação Cível nº 0006390-22.2017.8.14.0067, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado, na 8ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recurso de
Apelação Cível
interposto por
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT,
em face da sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Porto de Moz, nos autos da Ação de Cobrança Securitária movida por
Iranildo Monteiro Vasconcelos
, que julgou parcialmente procedente o pedido e condenou a recorrente ao pagamento de indenização no valor de R$3.375,00, com atualização e juros.

Na origem, o recorrido alega que, no dia 08/06/2019, foi vítima de acidente de trânsito ao conduzir uma motocicleta CG 160 FAN ESDI, preta, placa QEE6492, ocasião em que um veículo desconhecido invadiu sua preferencial e o derrubou. Foi socorrido e levado ao hospital de Porto de Moz. Acrescenta que, do acidente, resultou fratura e amputação traumática no pé direito, com sequelas permanentes e limitação funcional. Comprovados o sinistro e o dano, pleiteia a indenização do seguro DPVAT, no valor de R$13.500,00, prevista na Lei nº 6.194/74 para casos de invalidez permanente (ID 28454924).

Foi realizada perícia. Em laudo pericial, restou atestado que, em decorrência de acidente de trânsito, o recorrido sofreu amputação traumática do 2º pododáctilo direito com percentual de lesão definitiva em 100% (ID 28454934).

O Juízo
a quo
julgou antecipadamente o mérito. Pontuou que os documentos apresentados pelo recorrido foram suficientes à propositura da ação; desnecessidade de pedido administrativo prévio para ajuizamento da ação; e existência de nexo de causalidade entre as sequelas e o acidente de trânsito. Ademais, com fundamento no laudo pericial produzido, destacou que o percentual indenizatório correspondente ao dano patrimonial do recorrido foi de 100% para o membro afetado e fixou indenização no valor de R$3.375,00 (ID 28454936 - p. 01/06).

Inconformada, a Seguradora Líder interpôs apelação, aduzindo, em síntese, que o valor fixado em sentença é equivocado e que de acordo com a tabela da Lei nº 11.945/09, o valor da cobertura na época do sinistro e da lesão sofrida pelo recorrido (amputação do 2º dedo do pé direito, quantificada em total, 100%), conforme laudo pericial, o valor correto é de R$ 1.350,00, ou seja, 10% de R$ 13.500,00, pelo que pleiteia a redução do valor indenizatório devido ao recorrido (ID 28454954).

Intimado, o apelado não apresentou contrarrazões (ID 28454957).

É o relatório.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

A controvérsia devolvida ao conhecimento desta instância cinge-se, exclusivamente, ao valor da indenização por invalidez permanente fixada na sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto de Moz, nos autos da Ação de Cobrança Securitária proposta por Iranildo Monteiro Vasconcelos contra a Seguradora Líder.

1. Admissibilidade.

Constata-se o atendimento aos requisitos de admissibilidade do recurso. A apelação foi interposta tempestivamente. O interesse recursal é manifesto, tendo em vista a sucumbência parcial do recorrente. O preparo foi devidamente realizado. A legitimidade recursal é inequívoca, sendo a apelante parte no processo. As razões recursais atendem os requisitos do art. 1.010 do CPC, com fundamentação específica e impugnação às razões da sentença.

Conheço do recurso e passo a análise de mérito, ante a inexistência de preliminares.

2. Mérito.

A sentença prolatada pelo Juízo
a quo
, após análise da prova técnica pericial constante nos autos, reconheceu o direito do recorrido à percepção de indenização securitária decorrente do seguro DPVAT e fixou o valor de R$ 3.375,00, considerando como base a invalidez total do membro afetado (o segundo dedo do pé direito), com fundamento no laudo que atribuiu 100% de comprometimento funcional da parte corporal atingida.

O ponto central do recurso diz respeito à correta aplicação da tabela indenizatória constante do anexo da
Lei nº 6.194/74
, com a redação dada pela
Lei nº 11.945/2009
, que instituiu critérios objetivos e percentuais específicos de indenização por invalidez permanente, conforme o grau de comprometimento funcional do membro ou órgão atingido.

O art. 3º da Lei nº 6.194/74, com as alterações introduzidas pela Lei nº 11.945/2009, estabelece o valor da indenização no caso de invalidez permanente, como na hipótese dos autos, estipulando em seu parágrafo primeiro, os parâmetros a serem adotados nas hipóteses de invalidez permanente parcial completa ou incompleta, confira-se:

Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009).

[...]

II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

[...]

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica,
classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais
, observado o disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).

I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e

II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. (grifos)

A Súmula 474 do STJ, por sua vez, estabelece o pagamento da indenização para os casos de invalidez permanente deverá ocorrer de forma proporcional ao grau da lesão, independentemente da data em que ocorreu o acidente automobilístico, nos seguintes termos:

“Súmula 474. A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.”

Nesse viés, a graduação da lesão deve ocorrer com base na tabela acrescentada à Lei nº 6.194/74 pela Lei nº 11.945/2009, na qual foi convertida a Medida Provisória nº 451/2008.

No caso específico da amputação do 2º pododáctilo, com repercussão em 100%, a tabela fixa o percentual de 10% do total da cobertura por invalidez permanente, o que significa, em termos financeiros, correspondente à décima parte do teto legal de R$ 13.500,00, isto é, R$ 1.350,00.

É forçoso reconhecer que o laudo pericial se limita a descrever a gravidade da sequela na esfera médica, sem poder vincular o julgador quanto à sua quantificação econômica, que deve seguir os critérios legais e técnicos estabelecidos por ato normativo regulamentar.

Assim, cabe ao julgador interpretar a conclusão pericial à luz da legislação específica, com respeito ao princípio da legalidade, sob pena de decidir
ultra legem
e produzir efeitos jurídicos incompatíveis com a ordem legal e regulamentar.

Ademais, a jurisprudência pacífica dos tribunais pátrios, possui o entendimento no sentido de que a indenização por invalidez permanente no seguro DPVAT deve observar os critérios objetivos da tabela referida, sendo vedada a majoração judicial com base apenas na extensão funcional da perda anatômica, sob pena de violação do princípio da legalidade e do equilíbrio atuarial do sistema.

Nesse sentido, são elucidativos os seguintes precedentes:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – SENTENÇA TOTALMENTE REFORMADA. DECISÃO DE SEGUNDO GRAU MANTIDA.
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA TABELA ANEXA À LEI 6.194/74
– LAUDO PERICIAL DEBILIDADE PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA EM 25%. INDENIZAÇÃO EM R$ 337,50 (TREZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. No caso, a tabela instituída pela Lei nº 11 .945/2009, prever que a deficiência funcional de qualquer um dos dedos do pé dá direito a 10% do valor máximo indenizável de R$ 13.500,00, quer seja, R$ 1.350,00 e, considerando, que os laudos apontam para a lesão de grau leve, no percentual de 25%, tem-se que a indenização devida corresponde a R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos) que corresponde 25% sobre R$ 1.350,00.
2. Recurso conhecido e improvido. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00984714520158140136 17307958, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 28/11/2023, 2ª Turma de Direito Privado) (grifos)

No mesmo sentido:

AÇÃO DE COBRANÇA. COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO E DO PÉ (PERDA DE TRÊS DEDOS). ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 340/2006.
PROPORCIONALIDADE AO GRAU DA LESÃO. SÚMULA 474 DO STJ. VALOR DA INDENIZAÇÃO APURADO EM ACORDO COM A REPERCUSSÃO DA PERDA. OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS POR LEI.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO MONOCRATICAMENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, V, ‘’A’’ DO CPC/2015 C/C O ART. 133, XII, A E D DO RITJPA.

1. O acidente de trânsito ocorreu na vigência da Medida Provisória nº 340/2006, posteriormente convertida na Lei nº 11.428/2007.
De qualquer forma, o valor da indenização para os casos de invalidez permanente deve ser proporcional ao grau da lesão, independentemente da data em que ocorreu o acidente. Incidência da Súmula 474, do STJ. Graduação da lesão com base na tabela acrescentada à Lei nº 6.194/74 pela Lei nº 11.945/2009, observado o laudo pericial.

2. No caso, a indenização devida ao autor deve levar em consideração as duas lesões apuradas no laudo pericial, no percentual de 75% quanto ao membro inferior direito e no percentual de 75% relativamente à perda de dedos do pé, dada a previsão de cumulação dessas lesões na Tabela DPVAT.

3. Desse modo, levando em conta os percentuais de invalidez definidos no laudo pericial, a indenização deve totalizar o valor de R8.100,00 (oito mil e cem reais), e não o percentual máximo de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) determinado na sentença. Portanto, merece reforma a sentença recorrida.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido em decisão monocrática, nos termos do art. 932, V, a do CPC/2015 c/c o art. 133, XII, a e d do RITJPA. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00063902220178140067 5966847, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, 1ª Turma de Direito Privado) (grifos)

Corrobora-se, assim, que a fixação da indenização securitária deve se limitar aos percentuais definidos na tabela oficial, de modo que a condenação ao pagamento de valor superior, como fez o juízo singular, incorre em violação ao princípio da legalidade, posto que extrapola os limites objetivos previamente definidos.

Não se trata aqui de cerceamento de direito da vítima, muito menos de negação da gravidade da sequela sofrida, mas de estrito respeito ao ordenamento jurídico que rege a matéria securitária obrigatória, a qual deve, por sua natureza pública e de caráter social, obedecer aos parâmetros técnico-atuariais devidamente estabelecidos.

Desta forma, considerando que a amputação do 2º pododáctilo direito corresponde, nos termos da tabela oficial, a 10% da cobertura total prevista para invalidez permanente, deve a indenização ser reduzida ao valor de R$ 1.350,00, montante este que guarda consonância com a legislação de regência.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível e
DOU-LHE PROVIMENTO
para

reformar a sentença de primeiro grau, a fim de fixar o valor da indenização securitária devida ao recorrido no montante de R$1.350,00,

a qual deverá ser corrigida a partir da data do efetivo prejuízo, ou seja, da data do acidente (súmula n. 580 do STJ), e acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data da citação, consoante súmula 426 do STJ.

Em razão do provimento do recurso e da consequente alteração na proporção de êxito das partes, redimensiono os ônus de sucumbência para condenar o apelado ao pagamento de 60% das custas processuais e dos honorários advocatícios, e a apelante ao pagamento dos 40% restantes. Mantenho os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação (R$1.350,00), nos termos do art. 85, §2º do CPC. Ressalto que, por ser o apelado beneficiário da
gratuidade da justiça
, a exigibilidade de sua cota-parte fica
suspensa
,
nos termos do art. 98, §3º do CPC.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 03/11/2025